Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SUSPENSÃO DA CARTEIRA DA OAB DO PATRONO DA PARTE DEMANDANTE. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO DILATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. O princípio estampado no art. 4o do Código de Processo Civil prevê que os vícios processuais sanáveis devem ser corrigidos a permitir a análise de mérito.
II. A despeito da inicial irregularidade da representação processual da parte demandante (patrono com a OAB suspensa), não teria ocorrido qualquer prejuízo processual à parte adversa ou ao processo, dado que o saneamento da questão (procuração a outro causídico) teria sido comprovado nos autos um dia antes da prolação da sentença sem análise do mérito (ora revista).
III. O prazo fixado pelo juiz para a parte suprir a irregularidade à aludida representação não tem natureza peremptória, senão dilatória, de modo que encarta vício sanável a permitir, no caso concreto, a observância do princípio de primazia do julgamento de mérito. Impositiva a desconstituição da sentença.
IV. Recurso conhecido e provido.